Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
II – APELAÇÃO DO AUTOR. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. II.1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDO PELO AUTOR. BENEFÍCIO DEFERIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
III - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
IV - MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANDO. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS INDICAM SER ADEQUADA A VERBA ALIMENTAR ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO AUTORIZADA NEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO ALIMENTANDO NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
V – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade do recurso do autor. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal, motivo pelo qual nenhuma utilidade ou necessidade há em deduzir requerimento de manutenção do benefício. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação interposto pelo autor.
2. Juízo de admissibilidade da apelação adesiva interposta pelo réu. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Questões não levadas a exame do juízo de primeiro grau não podem ser consideradas no julgamento do recurso sob pena de indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentando e a renda de seu genitor.
5. A procedência do pedido de alimentos, ainda que os alimentos tenham sido fixados em valor inferior ao requerido em réplica, não configura sucumbência parcial da parte autora. Isso porque o valor inicialmente pleiteado na petição inicial foi integralmente acolhido pelo juízo sentenciante, sendo a majoração posterior apenas uma estimativa ajustada às circunstâncias fáticas apuradas no curso da instrução.
6. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação adesiva do réu parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida.